Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700604-30.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: BENEDITA DO CARMO TAVARES VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BENEDITA DO CARMO TAVARES VAZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a existência de repercussão geral do tema discutido, aduzindo que o caso em tela é distinto do precedente colacionado na decisão agravada. Alega a necessidade de reforma do decisum combatido, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19475669. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026